Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-29.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. CONDENAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANO MORAL. FIXAÇÃO DE VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório ou desclassificatório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.
2. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em se tratando de réu multireincidente.
3. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, devendo tal valor ser aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.